Tribunal: TJDFT
Processo: 0710171-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS. AFASTAMENTO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PARA EVITAR BIS IN IDEM. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu à pena de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de duas tentativas de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II, III, IV e IX, c/c art. 14, II, do CP), sendo uma das vítimas menor de 14 (quatorze) anos. A defesa sustenta nulidade da decisão por suposta contrariedade às provas, alega legítima defesa, questiona a incidência de qualificadoras e impugna a dosimetria da pena, especialmente a valoração negativa das circunstâncias do crime por bis in idem e o não reconhecimento da confissão espontânea qualificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) analisar a legalidade da valoração das qualificadoras reconhecidas pelo Júri; (iii) rever a dosimetria das penas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A decisão dos jurados encontra amparo em provas testemunhais e periciais consistentes, que confirmam a tentativa de homicídio contra as vítimas, com disparos efetuados em ambiente residencial, durante reunião familiar, inclusive atingindo uma criança.
4 - A tese defensiva de legítima defesa não se sustenta ante os depoimentos convergentes de testemunhas presenciais, que indicam surpresa no ataque e ausência de arma por parte da vítima.
5 - As qualificadoras reconhecidas — motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e perigo comum — foram regularmente submetidas aos jurados e respaldadas por provas judicializadas, não configurando decisão arbitrária ou contrária aos autos.
6 - Em relação à tentativa de homicídio contra a menor, reconhece-se bis in idem na valoração negativa das circunstâncias do crime, pois a idade da vítima, que já qualificou o delito, não pode ser novamente utilizada para majorar a pena-base.
7. É de se reconhecer a atenuante da confissão espontânea qualificada ao réu que admite a prática do crime, sustentando a excludente de ilicitude da legítima defesa.
8. A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência.
9 - A redução da pena pela tentativa foi corretamente fixada em 1/2 (metade) para uma vítima e em 1/3 (um terço) para a vítima criança, considerando o iter criminis percorrido e a proximidade da consumação do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 - Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1 - A decisão dos jurados não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada por versão verossímil e respaldada em elementos de prova colhidos sob contraditório.
2 - É legítima a utilização de uma qualificadora para modulação da pena em abstrato e de outra como circunstância judicial na dosimetria, desde que não se incorra em bis in idem.
3 - A idade da vítima, quando já utilizada para qualificar o crime de homicídio tentado, não pode ser considerada novamente para exasperar a pena-base.
4. Cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea qualificada quando o réu admite a prática do crime, sustentando a excludente de ilicitude da legítima defesa.